Tribunal: TJDFT
Processo: 0739835-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA ALEGADA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RESOLUÇÃO No 140. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o indeferimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.
3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. É atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. No caso em deslinde não pode ser deferida a gratuidade pretendida.
5. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.